Tribunal: TJSP
Processo: 2152562-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação pela prática de Tráfico de Drogas - Pretensão à reforma da r. sentença condenatória Não conhecido - Impossibilidade de cognição ampla nesta estrita via - Existência de recurso específico - Pretensão à revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Decisão fundamentada – Subsistem as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva - Constrangimento ilegal

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação pela prática de Tráfico de Drogas - Pretensão à reforma da r. sentença condenatória Não conhecido - Impossibilidade de cognição ampla nesta estrita via - Existência de recurso específico - Pretensão à revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Decisão fundamentada – Subsistem as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152562-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é paciente
DIEGO RODRIGUES SABINO e Impetrante WELTON ANTONIO DA SILVA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152562-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22345
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2152562-62.2020.8.26.0000
Impetrante: Welton Antonio Silva Santos
Pacientes: Diego Rodrigues Sabino
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Pardo
Comarca: São José do Rio Pardo/SP
HABEAS CORPUS Condenação pela prática de Tráfico de
Drogas - Pretensão à reforma da r. sentença condenatória Não
conhecido - Impossibilidade de cognição ampla nesta estrita via -
Existência de recurso específico - Pretensão à revogação da prisão
preventiva Impossibilidade. Decisão fundamentada Subsistem
as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva -
Constrangimento ilegal não configurado - Ordem parcialmente
conhecida e, nesta parte, denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Welton Antonio
Silva Santos em favor de Diego Rodrigues Sabino, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Pardo/SP.
Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
delito em 06.10.2019, tendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo
juízo a quo, sendo posteriormente denunciado e condenado à pena de 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Afirmou que a r. decisão atacada estaria desprovida de fundamentação
idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes
para admitir a segregação cautelar do investigado, podendo ser decretada somente quando
não cabível a sua substituição por medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.
Apontou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152562-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Penal para manutenção da segregação cautelar, argumentando que não haveria
elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente pudesse ser um risco à
ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei penal.
Postulou pela observância ao princípio da proporcionalidade, sustentando
que a segregação cautelar do paciente não poderia ser mais grave do que a pena
eventualmente imposta, pois, se condenado, cumprirá a pena em regime inicial diverso do
fechado ou até mesmo ter a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de
direitos.
Salientou que o paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação
lícita e não se dedica a atividades criminosas. Ademais, a quantidade de droga apreendida é
inexpressiva, logo, insuficiente para amparar a manutenção da custódia cautelar.
Por fim, dada as supostas circunstâncias favoráveis e o caráter
excepcional da citada prisão, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, expedindo-se o
competente alvará de soltura e determinando-se ao juízo de origem que fixe as medidas
cautelares diversas da prisão que entender cabíveis.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 58/60).
A seguir, sobrevieram as informações da autoridade coatora (pp. 63/119).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial conhecimento do writ e por sua denegação da ordem, conforme entendimento
firmado no parecer anexo (pp. 122/124).
É o relatório.
Observa-se que o presente “writ” tem por escopo a reforma da r. sentença
condenatória proferida na ação penal n. 1500427-63.2019.8.26.0613, requerendo a
revogação da prisão preventiva, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão e alteração do regime de cumprimento de pena imposto na r. sentença.
Pois bem. De início registre-se que o habeas corpus constitui meio de
impugnação associado ao direito à liberdade quando a pessoa se encontra ameaçada por
ilegalidade ou abuso de poder, conforme o disposto no artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal.
O constrangimento ilegal sustentado por intermédio do remédio heroico
deve ser evidente, facilmente perceptível sem que, para tanto, seja preciso dirimir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152562-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
controvérsias fáticas ou seja necessário se socorrer ao contraditório.
Desse modo, entrementes, os argumentos expostos, a via eleita mostra-se
inadequação para apreciação da pretensão almejada.
Com efeito, o suposto constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante
demanda a análise aprofundada dos atos delituosos a ele imputados, das circunstâncias
judiciais e legais, bem como dos fundamentos que levaram o Juiz sentenciante a manter a
prisão preventiva, não conceder ao paciente o benefício de recorrer em liberdade, a não
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, fixar o regime fechado para o
cumprimento da pena, bem como não substituir a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, o que não se mostra adequado considerando-se, como já dito, a via estreita da
presente ação.
Nesse interim, analisando a pena imposta pelo paciente e os fundamentos
expostos pelo juízo sentenciante, nos estreitos limites do presente “writ”, não se verifica
nenhuma ilegalidade que demande a correção da r. decisão atacada.
Ademais, as teses postas no presente writ reclamam a interposição de
recurso próprio (Apelação Criminal), para a discussão aprofundada, não cabível nesse
momento processual, como mencionado alhures, considerando-se a via estreita da presente
ação.
Aliás, em consulta ao portal de serviços do sistema SAJ (Sistema de
Automação do Judiciário), verifica-se que houve a interposição do recurso de Apelação
pela Defesa do paciente, instrumento adequado para a análise da temática aqui exposta.
Nesse interim, destaca-se entendimento jurisprudencial adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento do “habeas corpus” como
substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado (HC 428.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).
Outro não é o entendimento já firmado por essa C. Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS Sentença condenatória contra a qual não foi interposto recurso
de apelação Inconformismo quanto ao regime fixado para o início do cumprimento da
pena privativa de liberdade Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de
habeas corpus Via eleita inadequada Inexistência da demonstração de ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152562-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
manifesta Decisão transitada em julgado Ordem não conhecida”. (TJSP; Habeas
Corpus 2199004-91.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017).
Assim, nesse ponto o “writ” não comporta conhecimento.
No mais, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, a ordem
deve ser denegada.
Isso porque tendo permanecido o acusado preso durante toda a instrução
penal, não há sentido para que seja solto quando da prolação de sentença condenatória.
Ainda, conforme asseverado pelo d. Procurador de Justiça “A impetração
não trouxe qualquer elemento novo capaz de alterar a situação dos fatos que resultaram
na decretação da prisão preventiva e manutenção do paciente no cárcere com advento da
r. sentença condenatória”.
Ademais, o douto magistrado sentenciante observou que ainda subsistem
as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva.
Com efeito, como bem fundamentou o juízo a quo:
“(...) Não permito que o réu recorra em liberdade, pois permanecem
hígidos os fundamentos da custódia cautelar, restando fortalecidos os
indícios de autoria, diante da sentença penal condenatória após
cognição exauriente. Portanto, respondendo ao processo preso, assim
deve permanecer após a confirmação de sua culpa em veredito obtido
após o devido processo legal, ainda que sujeito a recurso.” (pp. 206/207
dos autos originários).
A respeito do assunto, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
5.Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve
ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias
que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da
condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 387059/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152562-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Quinta Turma, DJe de 04/09/2017).
Ressalte-se, ainda, que a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente motivada antes da sentença condenatória, em total consonância com o artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal,
porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime cometido, além das
particularidades do paciente.
Vale consignar que a insurgência contra a necessidade de manutenção da
custódia cautelar do paciente foi analisada no Habeas Corpus no 2249045-
91.2019.8.26.0000, de minha Relatoria, no qual por votação unânime, foi denegada a
ordem.
Registre-se, ainda, que a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI),
a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Por fim, anote-se que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a impedir, per
si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e
pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Portanto, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância
que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há como
justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação imposta a paciente, nos termos
do artigo 648 do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, conhece-se, em parte, da impetração, e, na
parte conhecida denega-se a ordem.
Cláudio Marques - Relator